Tribunal: TJDFT
Processo: 0015423-29.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0015423-29.2017.8.07.0003 APELANTES: IDENILSON DA SILVA FREITAS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADOS: IDENILSON DA SILVA FREITAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de apelações interpostas pelo réu IDENILSON DA SILVA FREITAS e pelo ASSITENTE DA ACUSAÇÃO contra a sentença de ID 38861585. O réu, intimado pessoalmente da sentença condenatória, manifestou desejo de recorrer (ID 38861591). A Defesa constituída requereu que as razões fossem apresentadas em 2a Instância (ID 38861603). O MINISTÉRIO PÚBLICO não apelou. Certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público, nos termos da certidão de ID 38861595. Posteriormente, o ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO interpôs recurso e apresentou suas razões (ID 38861598). O recurso foi recebido nos termos da decisão de ID 38861599. Os autos vieram a esta Instância. Nos termos salientados na cota da douta Procuradoria de Justiça (ID 39963681), não foi oportunizada à Defesa a apresentação das razões recursais, bem como às demais partes a apresentação das contrarrazões ao recurso do réu. 2. Intime-se a Defesa constituída pelo réu IDENILSON DA SILVA FREITAS para apresentação das razões recursais. 3. Após, baixem os autos ao Juízo “a quo” para que seja oportunizada a apresentação das contrarrazões ao recurso do réu para as demais partes (Ministério Público e Assistente da Acusação), bem como para que seja esclarecida a certificação do trânsito em julgado paro Ministério Público (certidão de ID 38861595) diante do recebimento do recurso do ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO (decisão no ID 38861599). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator